Tribunal: TJMT
Processo: 1000989-40.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1000989-40.2022.8.11.0000
PACIENTE: ALCLAIR RODRIGUES MARQUES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA
EMENTA
HABEAS CORPUS - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - 1. DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO - NÃO VERIFICÁVEL - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA MANUTENÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DAS VÍTIMAS - 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA PARA OS FINS COLIMADOS - 3. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - INOCORRÊNCIA - NATUREZAS DISTINTAS ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA RESULTANTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA - 4. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ - RISCO DE CONTAMINAÇÃO COVID 19 - INVIABILIDADE - VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - 5. ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER.
1. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível a garantia da ordem pública, face a gravidade concreta das condutas e ao fato do acusado ter em seu desfavor executivo de pena, já ter respondido à ação penal por violência doméstica, sendo que recentemente teve contra si medida protetiva de urgência pleiteado pela mesma vítima, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.
2. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
3. A segregação cautelar e pena possuem finalidades e naturezas distintas, cada qual com requisitos próprios, de modo que, preenchidos aqueles previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, autorizada está a segregação acautelatória do paciente, independentemente da pena que lhe será eventualmente aplicada.
4. Se não restar comprovado nos autos que o paciente pertença a algum grupo de risco inserido nas hipóteses previstas na Recomendação no 62/CNJ, também não procede a almejada liberdade provisória.
5. Ordem denegada em sintonia com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000989-40.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Dano, Ausência de Fundamentação, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), AO JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), ALCLAIR RODRIGUES MARQUES - CPF: 000.439.791-65 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA BATISTA DA SILVA - CPF: 030.163.471-80 (VÍTIMA), G. R. D. S. - CPF: 098.317.091-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - 1.
DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
- NÃO VERIFICÁVEL - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA MANUTENÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DAS VÍTIMAS - 2.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
- INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA PARA OS FINS COLIMADOS - 3.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
- INOCORRÊNCIA - NATUREZAS DISTINTAS ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA RESULTANTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA - 4.
RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ
- RISCO DE CONTAMINAÇÃO COVID 19 - INVIABILIDADE - VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - 5. ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível a garantia da ordem pública, face a

gravidade concreta das condutas e ao fato do acusado ter em seu desfavor executivo de pena, já ter respondido à ação penal por violência doméstica, sendo que recentemente teve contra si medida protetiva de urgência pleiteado pela mesma vítima, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

3. A segregação cautelar e pena possuem finalidades e naturezas distintas, cada qual com requisitos próprios, de modo que, preenchidos aqueles previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, autorizada está a segregação acautelatória do paciente, independentemente da pena que lhe será eventualmente aplicada.

4. Se não restar comprovado nos autos que o paciente pertença a algum grupo de risco inserido nas hipóteses previstas na Recomendação no 62/CNJ, também não procede a almejada liberdade provisória.

5. Ordem denegada em sintonia com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Hugo Leonardo Bonfim Fernandes, Defensor Público, em favor de
Alclair Rodrigues Marques
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que
decretou prisão preventiva
em seu desfavor no bojo do APFD n. 1000090-06.2022.811.0012 em que figura como suspeito pela suposta prática dos crimes de
ameaça, lesão corporal em ambiência doméstica e/ou familiar e dano
(arts. 129, §9o, 147, e 163, todos do Código Penal).

De início, o firmatário do remédio heroico esclarece que o paciente foi preso em flagrante delito na data de 26/01/2022 e, posteriormente, em audiência de custódia o ergástulo foi convertido em prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, e negado o pedido de liberdade provisória feito pela Defesa.

Nessa esteira, ilustrando a aventada coação ilegal, o impetrante
sustenta a ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, especialmente por falta dos requisitos previstos no art. 313 do Código de Processo Penal
, pois, mesmo somadas, as penas máximas previstas abstratamente aos crimes imputados ao paciente não superam 04 (quatro) anos.

Ademais, sustenta que a autoridade coatora justifica a manutenção da medida extrema em razão de uma única condenação anterior que pesa em desfavor do paciente (SEEU n. 0002241-40.2014.8.11.0012), no qual já foi cumprida integralmente a pena restritiva de direitos, restando tão somente a pena de multa, aguardando deliberação pelo Juízo das Execuções Penais.

Ainda no tocante à pena, aduz que em caso de eventual condenação, será inevitável a fixação de regime diverso do fechado, tornando desproporcional a fixação de cautelar mais gravosa que o próprio decreto definitivo, ircunstância que fere, inclusive, o
princípio da homogeneidade
.

Enfim, o impetrante alude a
suficiência e adequação das medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP
.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer o deferimento liminar da ordem a fim de que seja posto em liberdade até o julgamento do
meritum causae
do respectivo remédio heroico. No mérito, reclama a revogação da prisão preventiva ou, eventualmente seja substituída outra medida cautelar menos drástica.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 115974988).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (id. 116033999).

O
parecer,
da lavra da douta Procuradora, Dra. Silvana Correa Vianna, é pela
denegação
da ordem pretendida, mantendo-se a custódia cautelar decretada em desfavor do paciente (id. 116753480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta dos autos,
Alclair Rodrigues Marques
foi preso em flagrante na data de 25/01/2022 (APF no 1000090-06.2022.811.0012) pela prática em tese dos delitos previstos no art. 129, §9o, art. 147, e 163, todos do Código Penal
, pois, segundo narra boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados via 190, pela a solicitante que relatou que seu
ex-esposo estaria em sua residência quebrando seus pertences
e que ao chegarem ao endereço informado foram recebidos pela vítima que passou a relatar que se encontrava na casa de terceiros por motivos de segurança, pois seus vizinhos a informaram através de áudios e vídeos que seu ex-esposo estaria em sua casa.

No local, verificaram que o suspeito não se encontrava, e que tinha vários pertences danificados, mas que “
após um vizinho informar que ele saiu andando e que seu filho estaria o acompanhando a distância, começaram a realizar rondas nas proximidades, onde avistaram seu filho em uma bicicleta parado em frente a casa de um amigo do suspeito,
onde ele disse que seu pai lhe agrediu com cadeiradas na cabeça, braço e portando uma faca o ameaçou de morte,
e que seu pai estaria escondido aos fundos da casa do amigo. O suspeito foi localizado ao solo em visível estado alcoólico, onde foi dado voz de prisão”
(id. 115905465).

Empós, tal prisão preventiva fora homologada e convolada em preventiva, pela autoridade judiciaria, sob os seguintes fundamentos:

“No caso, o
fumus comissi
delicti revela demonstrado pelo próprio flagrante, e através do Boletim de Ocorrência no 2022.22188, fotografias do local do crime, laudo de lesões corporais, bem como dos Termos de Depoimento e Termos de Declarações que integram o presente procedimento, apontando a materialidade e autoria, que pode ser atribuída ao autuado ALCLAIR.

Quanto ao
periculum in libertat
is
, tenho que é imprescindível a decretação da prisão preventiva do autuado a fim de garantir a
ordem pública
, notadamente em virtude da ficha criminal do autuado, e pelas circunstâncias em que os crimes foram cometidos
.

Com efeito, após analisar seus antecedentes criminais, que integra a presente decisão, constato que o autuado ALCLAIR RODRIGUES MARQUES, além de
estar cumprindo pena em regime aberto (PEP no 0002241-40.2014.811.0012 - 2a Vara de Nova Xavantina-MT), já respondeu à ação penal por violência doméstica, sendo que, recentemente, teve contra si medida protetiva de urgência pleiteado pela mesma vítima, que foi deferida pelo Juízo em 24/10/2021 (Medida Protetiva de Urgência no 1001633-78.2021.8.11.0012 – 1a Vara de Nova Xavantina), onde foi devidamente intimado (ID. 68803564 daqueles autos). Porém, mesmo ciente das medidas protetivas, deliberadamente as descumpriu!

A propósito, o STJ tem entendimento firme sobre a possibilidade de decretação de prisão preventiva nestas circunstâncias (...) Sobre o tema, há entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sedimentado através de enunciado orientativo da Turma de Câmaras Criminais no seguinte sentido: “Enunciado n.o 6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Fica patente, portanto, que o custodiado ALCLAIR não tem apreço nenhum às instituições estatais e às leis, havendo indicativos claros e concretos de que a
permanência do indiciado em liberdade porá em risco a vítima e a ordem pública, notadamente no que cerne à segurança, visto que, se nem mesmo o cumprimento de pena demoveu o custodiado de praticar novos crimes, o que dirá se colocado novamente em liberdade com medidas cautelares diversas da prisão, não sendo, por isso mesmo, a substituição da prisão recomendada ao caso concreto.

Soma-se a isso o fato de os crimes pelos quais foi autuado terem sido praticados pela segunda vez contra sua esposa, e dessa vez contra o filho menor de idade, utilizando-se de uma faca para tanto, e ainda, dando golpes no filho utilizando-se de uma cadeira de plástico
.

Dessa forma, entendo que o caso em concreto autoriza a conversão da prisão em flagrante do acusado em prisão preventiva, pela necessidade de se garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição de atos nocivos, como os narrados nestes autos, pois ao Poder Judiciário compete não só buscar prevenir a reprodução de fatos criminosos, como acautelar o meio social, sendo pertinente destacar que há autorização legislativa para tanto (art. 313, II e III do CPP), não se enquadrando o custodiado nas hipóteses descritas no art. 318 do CPP.

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante do autuado e, diante dos indícios de autoria e materialidade do delito, e satisfeitos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, acolho o pedido do Ministério Público e CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA A PRISÃO EM FLAGRANTE de ALCLAIR RODRIGUES MARQUES com fundamento no art. 312, caput, c/c art. 313, II e III, todos do CPP, para a preservação da ordem pública”.
(id. 115905465).

É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.

No entanto, em que pesem os argumentos apresentados pelo d. impetrante,
pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para concessão da ordem pretendida
, haja vista que a édito judicial invectivado não se encontra desfundamentado ou teratológico a ponto de sofrer reforma por este Tribunal (art. 5o, inc. LXVIII).

Além de
materialidade delitiva e indícios de autoria
(
fumus comissi delicti
), a apontada autoridade coatora asseverou ser necessário o resguardo da
ordem pública
(periculum libertatis)

face as circunstâncias em que os crimes supostamente foram cometidos, bem como

para coibir recidiva criminosa
, visto que o flagranteado
cumpria pena em regime aberto
(PEP no 0002241-40.2014.811.0012);
já respondeu à ação penal por violência doméstica, sendo que, recentemente, teve contra si medida protetiva de urgência pleiteado por uma das vítimas
, o qual foi deferida pelo Juízo em 24/10/2021 (Medida Protetiva de Urgência no 1001633-78.2021.8.11.0012 – 1a Vara de Nova Xavantina), e acusado devidamente intimado. Porém, mesmo ciente das medidas protetivas, as descumpriu.

Ademais, ressaltou
o fato de os crimes pelos quais foi paciente foi autuado terem sido praticados pela segunda vez contra sua esposa, e dessa vez contra o filho menor de idade, utilizando-se de uma faca para tanto, e ainda, dando golpes neste mediante de uma cadeira de plástico
.

Particularmente quanto ao executivo de pena ostentado pelo paciente, nas informações solicitadas consigna o magistrado que o autuado é reincidente “
estando em fase de cumprimento de pena, e mesmo que o impetrante considere já ter cumprido toda a pena restritiva de direitos, é certo que ainda pende de cumprir a pena de multa, a qual também integra o preceito secundário do delito pelo qual foi condenado definitivamente, anotando-se que, em 2019 o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 3.150, firmou o entendimento de que a alteração do artigo 51 do Código Penal não retirou o caráter criminal da pena de multa, de modo que o seu inadimplemento impediria a extinção da punibilidade – compreensão posteriormente sintetizada pela Lei 13.964/2019
” (id. 116033999 - Pág. 4).

Quanto ao ponto, vale lembrar que
“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da

presunção de inocência”
(
Orientativo n. 06
da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017).

Desse modo, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores o decreto segregatício.

A propósito, esta Terceira Câmara Criminal já decidiu,
verbis
:

“HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E AMEAÇA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DAS DECISÕES QUE DECRETOU E MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – DECISÕES FUNDAMENTADAS – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA (...) . 1. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível sua prisão para garantir a integridade física e psicológica da ofendida, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal. (...)”
(N.U 1017065-76.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/10/2021, Publicado no DJE 04/11/2021).

“HABEAS CORPUS – CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA –PERICULOSIDADE DO PACIENTE – NECESSIDADE DE GARANTIR A INTEGRIDADE DA VÍTIMA – MAUS ANTECEDENTES – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. Não há constrangimento ilegal no decreto de prisão cautelar devidamente fundamentado à luz de dados concretos do processo, visando ao resguardo da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima, nos moldes no artigo 312 do Código de Processo Penal
.” (TJMT – N.U 1020094- 71.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020).

Nesse contexto, malgrado o somatório das penas máximas previstas em abstrato dos crimes imputados (lesão corporal, ameaça e dano) não ultrapasse 04 (quatro) anos, evidencia-se a permissão legislativa para a imposição do decreto prisional a teor do que dispõe o art.
313, III, ante o descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente estabelecidas
, e nos termos do art. 313, II, do CPP, eis que paciente reincidente em crime doloso.

Com efeito, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida,
descabe cogitar-se a aplicação de providências cautelares mais brandas
, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Em paridade:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO APLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. (...) 3.
Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP) (...)
”. (STJ, HC 578.495/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020).

Trilhando o mesmo caminho, o Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas pontua que
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Da mesma forma,
não há como se acolher a tese de que a prisão preventiva ofenderia o princípio da homogeneidade

eis que se trata de medida relacionada a juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório.

Nesse sentido, o seguinte julgado dessa Câmara Criminal,
verbis
:

“HABEAS

CORPUS
(...) 2) OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA INOCÊNCIA E DA
HOMOGENEIDADE
- NÃO OCORRÊNCIA - JUÍZO DE CAUTELARIDADE COM RESPALDO NO ORDENAMENTO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL (...) 2 -
A prisão preventiva não viola os Princípios da
Homogeneidade
e da presunção de não culpabilidade, pois tem natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória; tem cunho meramente processual e acautelatório, e com finalidade completamente distinta da prisão-pena em que se procede a juízo de culpabilidade
. Outrossim, o ordenamento jurídico-constitucional consagra igualmente as
duas modalidades de prisão sem qualquer hierarquização entre elas
. Quanto ao principio da
homogeneidade
das prisões,
tratando-se de feito ainda na fase instrutória, é inviável conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional eventualmente a ser aplicado
. (...)”.
(N.U 1003168-78.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021).

E mesmo que a segregação cautelar tenha tem natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, a autoridade judiciária ainda assim assentou que “as
circunstâncias do crime podem elevar a pena-base acima do mínimo legal, e, aliado ao fato de o paciente ser reincidente, poderia sim fazer com que fosse fixado o regime fechado, não havendo que se falar em violação ao princípio da homogeneidade
” (id. 116033999).

T
ambém
não é suficiente o argumento do descabimento da prisão preventiva do paciente
, em razão da maior excepcionalidade da segregação cautelar, fundamentada nas disposições da
Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça
, vez que esta constitui diretrizes/balizas colocadas para nortear as ações/atos dos juízes em relação aos presos provisórios, visando minimizar eventuais impactos da disseminação da COVID-19 no ambiente carcerário, não se confundindo como um salvo-conduto indiscriminado de presos provisórios em razão da noticiada pandemia,
especialmente porque não foi apresentado aos autos alguma comprovação de que o acusado pertença ao grupo de risco da COVID-19, ao passo que, aparentemente essa pretensão sequer foi submetida ao crivo do Juízo de primeiro grau
.

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça:

“4.Não havendo comprovação no sentido de que o paciente se enquadra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, não há que se falar em concessão da ordem em seu favor motivada pelo risco de contágio pelo novo coronavirus
” (N.U 1017542-02.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2021, Publicado no DJE 09/11/2021).

Assim, embora o impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do interessado, o decreto preventivo encontra-se justificado, vez que presente o
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representam à ordem pública.

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o
princípio da confiança no juiz da causa
, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto e em
consonância
com o parecer ministerial
,
denego
a o
rdem impetrada em favor de Alclair Rodrigues Marques
,
por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022